Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744772-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO VINICIUS COSTA BONFIM, RAYNE NEVES RODRIGUES IMPETRANTE: JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA, WELLINGTON SANTANA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO VINICIUS COSTA BONFIM e RAYNE NEVES RODRIGUES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia que indeferiu requerimento da defesa para que fosse revogada a prisão preventiva dos pacientes e concedida a liberdade provisória (processo no 0720627-66.2024.8.07.0003 – id. 65340551 - Pág. 319/22) e (processo no 0719601-33.2024.8.07.0003 – id. 65340556 - Pág. 587/90). Os impetrantes informam, inicialmente, ter sido concedida a ordem de Habeas Corpus à corré dos autos originais, Sra. Sheila Gabrielle Gomes de Oliveira Batista (RHC no 203353), substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Acrescentam que em razão desta decisão favorável, a defesa dos pacientes impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça com intento de estender o benefício da corré aos requerentes. No entanto, o Ministro Relator entendeu que as situações processuais são diferentes e denegou a ordem. Em que pese o entendimento do Ministro Relator, a Defesa afirma que o benefício da corré foi estendido a outro corréu dos autos principais, Sr. Matheus de Albuquerque Alves, circunstância que, segundo aponta, ensejou tratamento desigual entre os réus no processo. Segue aduzindo que os pacientes estão sendo privados de sua liberdade, desvirtuando-se a finalidade da prisão preventiva por estar sendo utilizada como antecipação da pena, em confronto com a princípio da presunção de inocência. Acrescenta que a custódia está se prolongado para além dos prazos legais, faltando, ainda, justa causa para embasar a medida extrema de restrição da liberdade dos pacientes, visto que não representam perigo algum a ordem pública, tampouco podem prejudicar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, não havendo, nem mesmo, elementos mínimos de prova. Pontua que as acusações levadas a efeito contra a corré Sheila Gabrielle Gomes de Oliveira Batista são semelhantes às imputadas aos pacientes, discorrendo sobre a dinâmica dos fatos. Nesse contexto, assegura que os pacientes não ostentam quaisquer das hipóteses do art. 312, do CPP, são primários, de bons antecedentes, possuindo trabalho lícito e residência fixa, tornando-se possível a concessão da liberdade provisória, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP. Nesse sentido, pugna pela concessão da liminar, a fim de caçar a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, para que possam responder ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. Caso assim não se entenda, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige, para o manejo do Habeas Corpus, que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, em um juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer elemento concreto apto a demonstrar a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, em decorrência do decisum ora impugnado. De início, não me parece ter razão a parte impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. A prisão dos pacientes não foi, com efeito, decretada com fundamento inidôneo ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, dos delitos de tentativa de homicídio, lesão corporal e roubos diversos. No presente caso, as próprias circunstâncias do crime e gravidade das condutas, já que há notícias de que os pacientes agiram em concurso de pessoas agredindo a vítima com chutes e socos, além de uma tentativa de atropelamento, demonstra a periculosidade dos pacientes e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibir a prática de novos delitos, protegendo o meio social. De mais a mais, em observância ao princípio da individualização da pena, não há como estender a ordem concedida para um corréu ao outro, mormente diante da incomunicabilidade das circunstâncias e das condições pessoais dos agentes (art. 30, do CP). No que concerne a parte impetrante sustentar em favor da liberação dos pacientes de que há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, em virtude do excesso de prazo, convém destacar que a parte impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Nesse sentido, essa eg. Corte já decidiu: Não se constata, em princípio, tampouco é indicado a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como residência fixa e primariedade, não interferem na conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (cf. (Acórdão 1932472, 0741702-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no PJe: 19/10/2024; Acórdão 1910859, 0727622-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no PJe: 03/09/2024; Acórdão 1907690, 0728112-29.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no PJe: 26/08/2024; dentre outros). Forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontua-se, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas aos pacientes soma patamar superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou mesmo a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora